Tribunal: TJPA
Processo: 0004517-12.2019.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004517-12.2019.8.14.0133

RECORRENTE: CLAUDENISE MAIA MARTINS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISO II, DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA ABSOLUTA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE COLOCA A ACUSADA NA CENA DO CRIME. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DOLO. LEGÍTIMA DEFESA.
INVIABILIDADE. VÍTIMA ATINGIDA POR ARMA BRANCA DE FORMA FATAL. PROVA SEGURA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, COM RESULTADO MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO FÚTIL. CRIME PRATICADO POR CIÚMES. ASPECTOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra a recorrente, a atuação da acusada na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri.

2. A absolvição por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvidas estas a serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. A tese de legítima defesa reclama, no mínimo, um exercício de argumentação, pois as provas testemunhais coligidas demonstram a violência com que a ré investiu contra a vítima, atingindo-lhe de forma fatal, fato esse que não se coaduna com a excludente levantada. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

3. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que a ré pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu uma facada no ofendido, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal de natureza grave. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
da ré deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção da acusada deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

4. Pedido de concessão da liberdade da ré, com a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Matéria referente à legalidade da prisão deve ser discutida via
habeas corpus
. Sentença de pronúncia que manteve a prisão da acusada, com fundamentação idônea.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de novembro e finalizada aos seis dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Claudenise Maia Martins
interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformada com a decisão prolatada em
11/06/2021
, ID 5689176 – págs. 386/390, pela MMª. Juíza de Direito respondendo pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Roberta Guterres Caracas Carneiro
, que a
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CPB (
homicídio qualificado
), para que seja submetida a julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta comarca.

Narra a
denúncia
(ID 5689041 – págs. 95/99) que, na madrugada de
16/06/2019
, por volta de 03h00min.,
a vítima Cláudio André Virgolino Ribeiro Júnior teve a sua vida ceifada, por meio de esfaqueamento, pela acusada Claudenise Maia Martins
, tendo o fato ocorrido em um kit net situado no
Conjunto Floresta Parque
,
Rua das Castanheiras
, nº 44, bairro Levilândia, no município de Ananindeua/PA.

Segundo a peça inquisitorial,
a acusada mantinha um relacionamento amoroso com a Senhora Edna Jéssica Campos da Silva
e, esta, após o término com a acusada, passou a se relacionar com o Senhor Cláudio. Diante das investigações policiais,
a acusada, insatisfeita com o término, fora até o kit net da Senhora Edna, rompeu a porta da residência e, motivada por ciúmes, passou a desferir golpes de faca contra o ofendido
, fato que levou o mesmo a
óbito
.

Nos termos da denúncia, a acusada possui
temperamento agressivo
e
comportamento distinto do sociável
, o que se verifica nos episódios de
agressões físicas e perseguições que a própria Senhora Edna sofria por parte da acusada
.

Em
razões recursais
(ID 5689180 – págs. 403/414), a defesa requer a
impronúncia da acusada
, em face da
ausência absoluta de indícios suficientes de autoria
, visto que o juízo
a quo

não se manifestou sobre as questões de provas produzidas, nem sobre a questão do elemento volitivo da agente no cometimento do crime, bem como sobre a legítima defesa e o motivo fútil
. Para a defesa,
nenhuma testemunha arrolada pela acusação presenciou o crime
, tornando a denúncia um frágil elemento de convencimento, em virtude da
ausência de dolo
, o que deveria
desclassificar o crime de homicídio qualificado pelo crime de lesão corporal de natureza grave, resultante na morte
.

Clama também para que seja
concedida a liberdade provisória da ré
, com a
substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas pela Lei nº 12.403/11
.

Em
contrarrazões
(ID 5689192 – págs. 428/434), a acusação pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia da acusada
, vez que
os indícios de autorias restam comprovados no bojo dos autos
, através dos
depoimentos testemunhais produzidos
, que
a ré foi responsável pela morte do ofendido
,
não evidenciando nenhum ato irregular passível de anulabilidade
. Pugna pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 5689193 – págs. 435 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos (parecer ID 5991326 – págs. 439/445).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da impronúncia. Ausência de indícios suficientes de autoria. Impossibilidade. Ausência de manifestação sobre as questões das provas produzidas, sobre a questão do elemento volitivo da agente no cometimento do crime, bem como sobre a legítima defesa e o motivo fútil. Requisitos da pronúncia presentes.

O inconformismo da recorrente consubstancia-se, em síntese, na
reforma da decisão de pronúncia
, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da autoria delitiva e ausência de dolo da agente no cometimento do crime
.

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, a juíza de primeiro grau determina que a acusada seja submetida ao Egrégio Tribunal do Júri. Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

In casu
, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 5689032 – pág. 36) e pelo
Laudo de Necropsia Médico-Legal
da vítima, emitido pelo Centro de Perícias
“Renato Chaves”
–
Laudo nº 2020.01.001148-TAN
, cuja causa da morte foi
“(...) choque hipovolêmico por hemotórax por lesão de órgão e vaso torácico por arma branca, por ação pérfuro-cortante (...)”
, bem como pela
prova testemunhal produzida
. Do mesmo modo, os
indícios suficientes de autoria
restaram sobejamente demonstrados pelas
provas coligidas aos autos
.

Quanto à
autoria delitiva
não se faz necessária a certeza da ação criminosa praticada pela acusada, mas a
mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria
.

A testemunha
EDNA MARIA GOMES GUIMARÃES
alega que: ‘’é moradora da vila, que quando ocorreu o crime, estava dormindo; que a denunciada CLAUDENISE e a Sra. EDNA JÉSSICA sempre brigavam; que no dia do fato, saiu para ver o que estava ocorrendo e já se deparou com a vítima morta na frente da porta de sua residência; Que se recorda dos fatos, informou que mora próximo de onde morava a Sra. EDNA JÉSSICA, que não conhece a denunciada CLAUDENISE, que só ouvia as brigas que ambas tinham, bem como gritos de ‘’socorro’’ da Sra. EDNA JÉSSICA, que era comum nas brigas das duas; afirmou que, no dia do crime, ouviu a EDNA JÉSSICA gritando por ‘’socorro’’; Que a Sra. MARIA VALDENORA (dona da vila de kit nets) estava no local para ver o que estava acontecendo pois é a dona da vila; Que viu a vítima no chão e saiu gritando por socorro’’ –
Mídia da audiência ocorrida em 25/02/21 (Doc. 23692133/PJE)
.

A testemunha
LUCIMAR DO NASCIMENTO DE MORAIS
(genitora da vítima) alega que: ‘’conhecia a denunciada de vista, bem como conhecia a Sra. EDNA JÉSSICA; Que seu filho ‘’ficou’’ com EDNA JÉSSICA, tendo a testemunha lhe alertado acerca do relacionamento conturbado entre a denunciada CLAUDENISE e EDNA JÉSSICA, em vista disso, pediu para CLÁUDIO se afastar de EDNA JÉSSICA; informou que, no fatídico dia, tinha trabalhado, chegou em casa e dormiu; Que de madrugada, o filho de sua vizinho lhe acordou batendo em sua janela falando que ‘’o CLÁUDIO tá esfaqueado lá na vila da VAL’’, tendo de imediato ido até o local, onde viu seu filho esfaqueado no chão; alegou que seu filho estava na frente da porta do quarto da JÉSSICA; Informou que
os vizinhos falaram que a denunciada pulou o muro da propriedade do kit net, arrombou a porta do kit net e se desentendeu com a vítima e com EDNA JÉSSICA no interior do imóvel
;
que afirma que foi CLAUDENISE que matou seu filho pois os populares lhe confidenciaram que viu ela pulando o muro, que a própria denunciada falou para algumas pessoas que foi ela quem matou a vítima CLÁUDIO
; Que a nacional HELENA DA CONCEIÇÃO viu a denunciada fugindo do local, que a mesma mora ao lado da casa da Dona VAL’’ –
Mídia juntada ao documento n° 23582802/PJE
.

A testemunha
MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO
alega: ‘’Que de madrugada ouviu gritos de ‘’socorro’’, que abriu a porta de sua casa e foi avisar a dona da vila, da qual é sua vizinha; quando chegou na frente de sua casa, a dona da vila (VAL) já estava indo para o portão da vila de kit nets;
Que viu a denunciada CLAUDENISE saindo do local de bicicleta; Que foi até o local e viu a vítima caída no corredor da vila de kit nets e reconheceu que era o ofendido CLÁUDIO; informou que levantou a camisa de CLÁUDIO e viu que o mesmo fora esfaqueado
” –
Mídia juntada ao documento nº 23582808/PJE
.

Em
interrogatório judicial
, a acusada
CLAUDENISE MAIA MARTINS
, alega que: ‘’Vivia há 2 anos com
EDNA JÉSSICA
e que a mesma era muito ciumenta, que seus amigos se afastaram por conta dos ciúmes de
EDNA JÉSSICA
; Que
EDNA JÉSSICA
conseguiu um trabalho no MUNDO DO REAL, que, em uma noite, ela iniciou uma discussão, motivo pelo qual se separaram; Depois dessa briga,
EDNA JÉSSICA
foi até a casa onde moravam e pegou vários pertences, móveis e se mudou para o referido kit net; Que no fatídico dia, a vítima
CLÁUDIO
estava escondido no banheiro e ao perceber sua presença no kit net, passou a lhe desferir golpes de faca; alegou que tentou se defender dos golpes, sendo atingida na perna, braço e cabeça; que tudo ocorreu muito rápido; que
EDNA JÉSSICA
saiu correndo do kit net; Que por temer sofrer represálias, não voltou para sua residência, se mudando para Uberlândia/MG; que após o fato, viu
EDNA JÉSSICA
no terminal de Uberlândia/MG’’ –
Mídia da audiência ocorrida em 25/02/21 (Doc. 23692133/PJE).

Em
sede policial
, a testemunha
EDNA JÉSSICA CAMPOS DA SILVA
afirma que: “possuía um relacionamento com a denunciada CLAUDENISE MAIA, todavia, decidiu romper o mesmo haja vista que a denunciada agredia fisicamente e perseguia a declarante, registrando inclusive boletim de ocorrência acerca dos fatos; informou que, no dia do fato, a vítima
CLÁUDIO ANDRÉ estava em sua residência, momento em que o mesmo acordou de madrugada com o barulho da denunciada tentando adentrar forçadamente a residência; que, após adentrar no imóvel, já em posse de uma faca, a acusada tentou esfaqueá-la, todavia, a mesma se evadiu do local e a ré não obteve êxito; que após procurar ajuda com populares da área, ficou sabendo que a vítima CLÁUDIO havia sido esfaqueado, motivo pelo qual veio a óbito’’ – Depoimento ID 5689033 – pág. 37
.

Diante da presença de
indícios de autoria e prova da materialidade
de que
a recorrente Claudenise Maia Martins ceifou a vida da vítima Cláudio André Virgolino Ribeiro Júnior, por meio do uso de arma branca, por motivo fútil
, que se comprova através do
Laudo de Necropsia
da vítima emitidos pelo CPC-RC.

Ora, o conjunto probatório acostado aos autos
proporciona as circunstâncias necessárias que, por indução, autorizam identificar a acusada Claudenise como a autora do crime de homicídio qualificado
, já que
a pronúncia importa em mero juízo de admissibilidade da acusação, estando afeto ao Tribunal do Júri, a solução final do caso em tela
.

Nesse passo, diante dos
depoimentos das testemunhas
, revelando
indícios suficientes de autoria contra a recorrente
, a atuação da acusada na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que, como disse,
há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri
.

Portanto, havendo
dúvidas
ou
versões contraditórias
quanto à autoria delitiva imputada à recorrente, deve a questão ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação, além do que, na fase da pronúncia, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, não sendo exigido um juízo de certeza.

Vale trazer à colação jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, que se coaduna com o entendimento ora expendido:

(...).
Para a decisão provisional, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico o exame da ocorrência do crime e a constatação da existência de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
. É o mandamento do antigo art. 408 e atual art. 413 do CPP. (...). 3. A decisão de pronúncia não deve adentrar no mérito da causa, a ser apreciado exclusivamente pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, tudo para que não dê à provisional conotação de condenação antecipada, vale dizer, para que não incorra em pré-julgamento da acusação. (...). (
HC 157202/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 01/08/2011
).

A
decisão de pronúncia encontra-se fundamentada
, de maneira satisfatória, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando as provas constantes dos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova da materialidade, o que ocorreu perfeitamente no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Portanto,
não prospera o pleito de impronúncia
, uma vez que este só tem lugar quando se mostra, nos autos, de modo irretorquível, ausente qualquer circunstância que impeça ao magistrado de firmar o seu convencimento sobre a materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Por conseguinte, não obstante os argumentos sustentados pelo acusado em suas razões recursais, suas teses não restaram nitidamente comprovadas, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à presença sim de
indícios suficientes de autoria
a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para, submeter a ré Claudenise Maia Martins a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito de
homicídio qualificado
, tipificado no
art. 121, §2º, inciso II, do CPB
.

2. Da ausência de dolo. Legítima defesa. Da desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal de natureza grave resultante na morte.

Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, a recorrente interpôs o presente recurso, pugnando também por sua
absolvição
, já que a conduta praticada se encontra amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa
, sem a intenção de matar.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a pretensão esposada não merece prosperar.

Em primeiro lugar, vale destacar que, a
absolvição sumária
ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso,
a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela
. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da
competência de mérito exclusiva dos jurados
e da
aplicação do princípio do

in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Quanto à
excludente da legítima defesa
arguida pela recorrente, vale dizer que, com base nos depoimentos narrados neste voto,
não há prova segura capaz de atestar sua ocorrência
. A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam:
uso moderado dos meios necessários
;
repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
,
atacado ou ameaçado de dano
.

O estado legítimo de defesa possui
natureza eminentemente preventiva
, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais.
In casu
,
os depoimentos são unânimes em apontar a participação da acusada no crime de homicídio qualificado
, mesmo diante de algumas contradições, principalmente no que se refere às
circunstâncias em que a ação criminosa se deu
.

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais,
sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso
, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Nesta fase processual, o juízo
a quo
está limitado a verificar se a causa deve ou não ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, apontando a presença dos referidos indícios e foi exatamente isso que fez o juízo pronunciante sem cometer quaisquer excessos verbais que pudessem macular sua decisão.

Ademais,
o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza grave não merece acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem desferi uma facada em alguém, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado
.

Com isso,
se as provas são incontestes ou se há dúvida sobre a intenção da agente, o juiz singular deve pronunciar o réu
, como foi feito no presente caso,
devendo ser mantida a sentença guerreada
,
não evidenciando nenhum ato irregular passível de anulabilidade
.

3. Da concessão da liberdade provisória da recorrente, com a substituição da custódia por uma das medidas cautelares previstas pela Lei nº 12.403/2011.

A defesa pleiteia para que seja
concedida a liberdade provisória da ré Claudenise Maia Martins
, com a substituição da medida extrema por uma das
medidas cautelares diversas da prisão
.

Ocorre que,
esse pleito não poderia ser deduzido na via de Recurso Penal em Sentido Estrito
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

No que
concerne à concessão da liberdade provisória da acusada
,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

No entanto, por amor ao debate, verifico que
a manutenção da prisão da acusada em sede de sentença de pronúncia se encontra devidamente e satisfatoriamente fundamentada
, nos seguintes termos:

“(...). Finalmente, sou por manter a custódia da ré, que deverá permanecer presa tal como esteve durante o curso do feito, pois subsistem, a esta altura, robustos fundamentos para a manutenção da sua prisão cautelar. Primeiramente, transcorrida agora toda a atividade instrutória processual, verifica-se que o
fumus comissi delicti
, que se concretiza na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, não foi elidido pelo conjunto probatório, antes, até foi confirmado, tanto é assim que ensejou a pronúncia da ré. Por outra, o
periculum libertatis
continua pairando no caso, na medida em que, a partir da fase preliminar de instrução, evidenciaram-se nos autos alguns elementos indiciários que indicam que a ré, em liberdade, tenta se esquivar da possível aplicação da lei penal, tanto é assim que fugiu do distrito da culpa, sendo localizada em outro estado da federação, após o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por este juízo, outrossim, deve-se considerar que responde a outros processos criminais, com histórico de violência.

Assim imperativa a necessidade de preservar a aplicação eventual e futura da lei penal, bem como a manutenção da ordem pública,
razão pela qual mantenho sua prisão preventiva
. (...)”.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, confirmando a sentença de pronúncia da acusada na sua integralidade.

É o voto
.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/12/2021